Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709548-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN CLEVERSON COUTO CARNEIRO AGRAVADO: LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LINCOLN CLEVERSON COUTO CARNEIRO para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela agravada LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante sustenta, em suma, que houve a perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista que o imóvel cuja devolução foi obrigado a realizar por meio do título executivo judicial que originou o cumprimento foi alienado a terceiro, de maneira que restou impossibilitado o desfazimento do negócio e, por consequência, a devolução do bem. Sustenta, ainda, que a agravada não cumpriu com a obrigação que lhe fora cominada, de devolver as parcelas pagas, de forma que não poderia exigir a sua reintegração na posse do imóvel. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, a confirmação da liminar e o acolhimento da impugnação. Preparo não realizado, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido, pois a r. decisão agravada, ao que tudo indica, deu a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial sobre a matéria. Com efeito, a teor do disposto no art. 499 do Código de Processo Civil, a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos quando constatada a impossibilidade do cumprimento da obrigação ou a obtenção de tutela que assegure resultado prático equivalente, verbis: “Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos independe de pedido explícito, sendo cabível mesmo em fase de cumprimento de sentença se e quando verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. (...) 5. "Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1o, do CPC)" (AgRg no REsp 1293365/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015). 6. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de dar, fazer ou não fazer e sendo consolidado o entendimento do STJ quanto à possibilidade de sua conversão em perdas e danos a qualquer momento do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença, independentemente até mesmo de requerimento, tem-se que tal pedido feito em sede de apelação não está adstrito aos parâmetros impostos pelo efeito devolutivo em sua dimensão horizontal, razão pela qual não configura inovação recursal, podendo ser conhecido. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.993.029/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. (REsp 1760195/DF, rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 2. No particular, foi garantido à autora o direito a ser empossada em cargo público, sendo certo que a obrigação de fazer em si se tornou impossível de executar, já que a impetrante conta com mais de 75 anos atualmente (art. 2o da LC n. 152/2015). 3. Mantém-se preservado o interesse de agir da demandante, que poderá, por outras vias, buscar o cumprimento da obrigação que lhe foi garantida, ainda que se convertendo em perdas e danos (art. 499 do CPC). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 39.066/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 28/4/2021.)” Na hipótese, o agravado foi condenado ao cumprimento de obrigação de fazer nos seguintes termos: “(...) Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. DECLARAR a rescisão do contrato de cessão de direitos firmados entre as partes; 2. CONDENAR o segundo requerido a restituir a parte requerente o bem imóvel, dentro do prazo de 30 dias, sob pena de reintegração de posse forçada; (...)” A prova constante nos autos revela que a obrigação de fazer se tornou impossível em razão da venda do imóvel em questão para terceiros, razão pela qual o agravante aviou a impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação. Ocorre que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é consectário da impossibilidade do cumprimento da prestação, porquanto cabível mesmo na ausência de requerimento explícito do beneficiário, podendo ser realizada, inclusive, de ofício. Assim, ainda que a sentença silencie acerca da possibilidade de futura conversão da obrigação em perdas e danos, considerado que a autorização para que se proceda à compensação pecuniária decorre de comando legal, a manutenção do decisum é medida que se impõe. Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator